Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704974-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURINO PAULINO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURINO PAULINO DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0710366-19.2022.8.07.0001 ajuizado pelo BANCO DAYCOVAL S.A em desfavor do agravante, determinou a penhora de 20% dos rendimentos do agravante, nos seguintes termos (ID 222363566 do processo originário): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) No caso, a dívida tem origem em 30/01/2019. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do(s) executado(s) MAURINO PAULINO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 816.689.887-04, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 106.361,81 (atualizado em 10/12/2024- id. 220385427). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO LÍQUIDO. BRUTO COM OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO INTEGRALIZADA. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para conferir mais efetividade ao processo executivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas ordinárias no devedor, sem afetar a sua subsistência. 2. Os descontos devem recair sobre a remuneração líquida, que se refere ao bruto reduzido apenas os descontos obrigatórios (imposto de renda e Previdência Social). Não devem ser considerados descontos com empréstimos consignados ou outras avenças contratadas pelo devedor, pois não decorrem de descontos por imposição legal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado." (TJ-DF 07108252420228070000 1606755, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM CONTA-CORRENTE PARA O CÔMPUTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INVIABILIDADE. I - O acórdão exequendo determinou somente a redução da penhora na folha de pagamento do executado de 15% para 10% do seu salário líquido, portanto os empréstimos contraídos pelo devedor diretamente na sua conta-corrente não são abatidos para o cômputo da sua remuneração líquida. II - Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07216116420218070000 DF 0721611-64.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) À Secretaria: 1. Intime-se a parte exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos o demonstrativo de cálculo atualizado do débito. 1.1. Ainda, para fins de futuros levantamentos dos valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora, poderá a parte exequente fornecer os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de seu(s) patrono(s), caso haja expressa outorga de poderes a estes para receber e dar quitação em seu nome. 2. Atendido, expeça-se, imediatamente, ofício ao órgão empregador/fonte pagadora, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 2.1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução no 0710366-19.2022.8.07.0001. Confiro à presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. 3. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se-o(s) pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. 4. Preclusa a presente decisão, autorizo desde já, independentemente de nova conclusão dos autos, que os futuros valores depositados em Juízo pelo órgão empregador/fonte pagadora da parte executada sejam levantados pela parte exequente para o adimplemento parcial e progressivo do débito exequendo. Para tanto, deverá a Secretaria do Juízo expedir os respectivos alvarás de levantamento ou alvarás de transferência bancária, observando-se as informações bancárias a serem informadas nos termos do "item 1" da presente decisão, conforme o caso. 5. Deverá a parte exequente se manifestar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos, instruindo os autos com o demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, já descontados os valores apropriados por força da penhora aqui decretada. 5.1. Decorrido o prazo supramencionado sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Após a resposta do ofício pelo órgão empregador/fonte pagadora com a efetivação da penhora, na forma determinada no "item 2" da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, informando se promoverá novas diligências para a localização de patrimônio expropriável em nome da parte executada ou se aguardará a realização dos descontos mensais sobre sua remuneração até a satisfação integral do débito exequendo, caso em que os autos aguardarão em Cartório os posteriores atos processuais para a integral efetivação da penhora. 6.1. Não havendo requerimento de novas medidas constritivas, mas tão somente o interesse em se aguardar os depósitos mensais da parcela remuneratória da parte executada, deverá a parte exequente informar a previsão para a satisfação integral do débito exequendo, considerando os valores estimados dos descontos que serão realizados. 6.2. Frustrada a implementação da penhora sobre a parcela remuneratória em razão de eventual impossibilidade informada pelo órgão empregador/fonte pagadora, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais (ID 68673600), afirma, em síntese, que foi deferida a penhora de 20% dos seus rendimentos. Informa que se encontra em grave situação de superendividamento, já tendo sido proposta ação para repactuação das dívidas, conforme prevê a Lei 14.181/2021. Defende que o salário é impenhorável, conforme prevê o art. 833, IV, do CPC. Informa que, após abatimento dos descontos realizados em sua conta salário, resta ao agravante a quantia de R$ 700,00. Alega que, caso seja mantida a penhora determinada, haverá a violação ao princípio da dignidade e do mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que não seja efetivada a penhora do salário. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 68774006 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou a penhora de 20% dos rendimentos do executado. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta Relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta Relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência do devedor. Vejamos. O valor da dívida executada atualizada é de R$ 106.361,81, conforme planilha de ID 222805756, na origem. O executado é Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com rendimento bruto no valor de R$ 10.691,79 e rendimento líquido no valor de R$ 3.180,54 (ID 68675176). Todavia, o agravante/devedor comprovou que possui diversas dívidas, que ensejou o ajuizamento de ação de repactuação de dívidas com fulcro na lei do superendividamento (ID 68675171). Além disso, o agravante/executado possui rendimento líquido baixo, inferior a 3 (três) salários mínimos, não se tratando, pois, de renda elevada. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de percentual do salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Ademais, o valor da dívida é de R$ 106.361,81, sendo que a penhora determinada não teria efetividade para saldar o débito, eis que o valor da penhora serviria praticamente apenas para abater o valor dos juros e encargos mensais. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que já foi determinada a expedição de ofício para desconto dos alimentos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora